Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-69.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO), DIEGO APARECIDO SILVA MARCHI - CPF: 389.829.548-64 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), TATHI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 11.474.016/0001-52 (AGRAVADO), BRAS DE ESPIRITO NETO - CPF: 077.670.538-57 (AGRAVADO), EVANDRO DAVID GOMES - CPF: 205.434.438-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO PARCIAL - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada que a verba penhorada tem natureza salarial é de ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio de parte do valor do salário do coexecutado, com fundamento no que prescreve a regra do art. 833, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003177-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: TATHI COMERCIO DE CALCADOS LTDA, BRAS DE ESPIRITO NETO, EVANDRO DAVID GOMES

Proc. referência:
Ação de execução por título extrajudicial n. 0000489-84.2014.8.11.0092 - código 32718 - Vara Única de Alto Taquari.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT, de decisão que na Execução movida em desfavor de Tathi Comércio de Calçados Ltda., Evandro David Gomes e Brás de Espírito Neto, determinou a liberação parcial dos valores bloqueados em contas bancárias do coexecutado Brás de Espírito Neto
.

A agravante sustenta que o agravado
Brás de Espírito Neto
não fez prova de que as quantias tornadas indisponíveis são de fato impenhoráveis, proveniente de verbas salariais, porquanto não há falar em desbloqueio de valores.

Argumenta que a determinação de liberação parcial dos valores bloqueados em contas bancárias do executado representa negativa a efetiva e célere prestação da tutela executiva e negativa do seu próprio direito.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela do recurso para o imediato restabelecimento do bloqueio dos ativos financeiros do agravado, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 158854181).

A contraminuta de
Brás de Espirito Neto
foi apresentada no Id. 162187175.

Certificado o decurso de prazo para Evandro David Gomes, também representante da empresa Tathi Comércio de Calçados Ltda. (Id. 166346696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que
determinou a liberação parcial dos valores bloqueados nas contas bancárias do coexecutado, ora
agravado,
Brás de Espirito Neto
.

A lide advém da Cédula de credito bancário n. B20830017-0, emitida em 02/02/2012, para pagamento em 48 parcelas de R$ 2.715,41.

A decisão impugnada determinou a liberação de parte
dos valores bloqueados em contas bancárias do executado Brás de Espirito Neto, por entender
ser razoável que a penhora recaia somente sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, por se tratar de verba salarial.

Nesse sentido, consignou (Id. 108268651 – autos de origem):

(...) sopesando os subprincípios do direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva, pelas provas juntadas aos autos, entendo ser razoável que a penhora recaia sobre 30% (trinta por cento) do valor bloqueado.

(...).

Compulsado detidamente os autos, verifico que foram bloqueados os seguintes valores nas constas do executado: R$ 8.265,49 na conta do executado junto ao Banco Bradesco, bem como a quantia de R$ 1.006,72, junto à Caixa Econômica, totalizando o valor de R$ 9.465,57.

Verifica-se que o executado recebe mensal o salário líquido no valor de R$ 2.111,05 (dois mil cento e onze reais e cinco centavos). Ocorre que no mês de julho, o requerido recebeu líquido 8.000,00 (oito mil reais), visto ter recebido R$ 7.711,03 (sete mil setecentos e onze reais e três centavos) referente a prêmios e bonificações, conforme se extrai do holerite.

Desse modo, tenho que a penhora de 30% do saldo bloqueado junto ao banco Bradesco, qual seja R$ 8.265,49, não acarretará prejuízo a subsistência do executado. Já no que tange ao valor de R$ 1.006,72, bloqueados junto à Caixa Econômica não restando demostrada a impenhorabilidade, de modo que deverá ser levantada em favor do exequente.

De acordo com o disposto no artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º
.

Pelos documentos colacionados nos autos eletrônicos de origem, nota-se que o executado agravado comprova que os valores bloqueados constantes da conta bancária se refere a verba salarial, porquanto, como bem acrescentado pelo Juízo de origem, “
o devedor não pode ser privado integralmente de seus rendimentos
”.

Dessa forma, demonstrada que a verba penhorada tem natureza salarial é de ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio de parte do valor referente ao salário do coexecutado, ora agravado.

Além do mais, é de registrar que o
entendimento desta Egrégia Câmara é no sentido de que o salário é impenhorável, como prescreve a regra do art. 833, IV, do CPC.

Sobre o tema, esta Eg. Câmara já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que os valores constritos foram contemplados pela impenhorabilidade fixada pelo legislador, de rigor a incidência do art. 833, inciso IV, § 3°, do CPC e, consequentemente, o desbloqueio do valor penhorado.

(N.U 1021472-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 08/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA DESTINADA AO DEPÓSITO DE VENCIMENTO – BLOQUEIO– IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. De acordo com o inciso IV e §2º do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos até o limite de cinquenta SALÁRIOS mínimos mensais, uma vez que se destinam ao sustento do executado e da sua família”. (N.U 1006335-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019)

Assim, realça-se, é caso de manter a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023